Tribunal: TJES
Processo: 0017107-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017107-88.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO VITOR GOMES PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017107-88.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR GOMES PEREIRA, GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA CEZARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ERRO DE TIPO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP). O apelante, proprietário de estabelecimento comercial de telefonia, adquiriu aparelho celular produto de furto por valor vil e sem comprovação de origem. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo ou erro de tipo e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa ou a aplicação do preceito secundário da receptação simples (art. 180,
caput
), alegando desproporcionalidade da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais do caso são:
(I) Verificar se
o conjunto probatório demonstra o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração da receptação qualificada ou se houve erro de tipo;
(II) analisar se
é cabível a desclassificação para a modalidade culposa;
(III) definir se
há violação ao princípio da proporcionalidade na pena cominada ao §1º do art. 180 do CP, permitindo a aplicação da sanção do
caput
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e restituição, bem como pela prova oral, que confirma a aquisição do bem de origem espúria pelo réu.

O dolo na receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) admite tanto a forma direta quanto o dolo eventual ("deve saber"), sendo inferido das circunstâncias fáticas. A aquisição de aparelho celular sem nota fiscal, manual ou carregador, por preço manifestamente inferior ao de mercado, realizada por comerciante experiente no ramo, evidencia a ciência da ilicitude ou, no mínimo, a inescusável cegueira deliberada.

As versões contraditórias apresentadas pelo apelante entre as fases policial e judicial, confrontadas com a confissão do corréu e a experiência profissional do agente, afastam a tese de boa-fé ou erro de tipo invencível, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

A previsão de pena mais severa para a receptação qualificada em relação à simples não fere o princípio da proporcionalidade. O legislador legitimamente optou por punir com maior rigor o comerciante que, valendo-se de sua estrutura profissional, fomenta a cadeia ilícita e confere aparência de legalidade a bens subtraídos.

A aplicação do preceito secundário da receptação simples (1 a 4 anos) ao tipo qualificado (3 a 8 anos) configuraria
lex tertia
e violação ao princípio da reserva legal, negando vigência a norma validamente editada que visa reprimir a receptação comercial com maior severidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, mormente quando se trata de comerciante sujeito a dever de cautela acentuado.

É constitucional e proporcional a pena prevista no art. 180, §1º, do Código Penal, sendo vedada a combinação de leis para aplicar a sanção do
caput
à conduta qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; art. 180,
caput
e §1º. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0700084-08.2025.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017107-88.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR GOMES PEREIRA, GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA CEZARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gleidson Henrique da Silva Cezário
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a inicial acusatória que, no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 12h, no Parque Moscoso, o corréu João Vitor Gomes Pereira subtraiu um aparelho celular Samsung, modelo J7, da vítima Venina Aparecida da Rosa Carvalho. Ato contínuo, o apelante Gleidson, proprietário da loja "Smartcel", adquiriu o referido bem, no exercício de atividade comercial, pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sem exigir comprovação de origem. Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição de Gleidson, alegando erro de tipo invencível e ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de receptação culposa ou para o de receptação simples e, ainda, requer a aplicação da escala penal prevista para o crime de receptação simples (
caput
) na fixação da pena-base, alegando desproporcionalidade na sanção da qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria estão comprovadas e que a tipificação qualificada e a dosimetria da pena foram aplicadas corretamente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição do bem à vítima, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, a análise minuciosa dos autos revela o acerto da sentença condenatória, não havendo espaço para a tese de absolvição ou desclassificação.

Interrogado em juízo, o corréu João Vitor confirmou a venda do aparelho a Gleidson pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), ressaltando que não lhe foi exigida qualquer nota fiscal ou documento. Afirmou, ainda, que o apelante não solicitou documentos e realizou a compra de imediato, pagando o valor em espécie.

O apelante Gleidson, por sua vez, apresentou versões contraditórias que fragilizam sua alegação de boa-fé. Na fase policial, disse que João Vitor pediu dinheiro emprestado para comprar fraldas e, diante da negativa, ofereceu o celular supostamente enviado pelo patrão "Wellington" para avaliação.

Em Juízo, alterou a narrativa. Alegou que João Vitor queria vender o próprio celular para pagar aluguel e que não pediu dinheiro emprestado. Tais oscilações, somadas à experiência de 14 anos do réu no ramo de assistência técnica, indicam a clara intenção de encobrir a ilicitude da transação.

Ademais, as circunstâncias da negociação evidenciam a receptação qualificada. O valor pago, R$ 130,00, mostra-se vil se comparado ao preço de mercado do bem, avaliado pela vítima em R$ 1.200,00 e cotado em usados por cerca de R$ 400,00 à época.

A aquisição de produto eletrônico sem nota fiscal, manual ou carregador, por comerciante estabelecido, por preço desproporcionalmente baixo, comprova, no mínimo, que o agente devia saber ser produto de crime. Configurou-se, portanto, o dolo necessário à tipificação do art. 180, §1º, do CP.

Inviável, desse modo, a desclassificação para receptação culposa.

Nesse sentido:

“
(...). 6. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, conforme art. 156 do CPP, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 7. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo. (TJDF; ACR 0700084-08.2025.8.07.0003; Ac. 2057244; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025).

O exercício de atividade comercial impõe dever de cautela acentuado, e a conduta de adquirir bem de origem espúria, nessas condições, amolda-se perfeitamente ao tipo qualificado.

Adiante, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da sanção correspondente à receptação simples (art. 180,
caput
), alegando desproporcionalidade na pena da qualificadora. O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, a MMª. Juíza analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, não vislumbrando elementos desfavoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo qualificado, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

A justificativa para a manutenção desse patamar é robusta e legalista. O legislador, ao estabelecer pena mais severa (reclusão de 3 a 8 anos) para a receptação no exercício de atividade comercial (§1º) em comparação à modalidade simples (reclusão de 1 a 4 anos), o fez com base na maior reprovabilidade da conduta.

O comerciante que adquire produtos de crime fomenta a cadeia ilícita com maior intensidade, valendo-se de sua estrutura profissional para dar aparência de licitude a bens espúrios.

Não há, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade, mas sim o reconhecimento da gravidade diferenciada da conduta. A aplicação da pena do
caput
(mínimo de 1 ano) para uma conduta tipificada no §1º (mínimo de 3 anos) implicaria em indevida combinação de leis (
lex tertia
) e violação ao princípio da reserva legal, negando vigência ao preceito secundário validamente editado pelo Poder Legislativo.

Assim, a fixação da pena-base em 03 (três) anos mostra-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, respeitando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito pelo qual o réu foi condenado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.